Tribunal: TCU
Processo: 001.229/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3340/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 10966/2017-TCU-Primeira Câmara , prolatado no processo de representação TC- Processo 019.296/2014-2 , autuada a partir do Relatório Consolidado extraído do Relatório de Demandas Especiais (RDE) 00224.00058/2013-51, da Controladoria-Geral da União (CGU), dando conta de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais dos contratos de repasse CR 218.816-60/2007 (Siafi 568336) e CR 218.819-92/2007 (Siafi 597837), celebrados entre o então Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e o município de Aracaju/SE, objetivando a execução de serviços de infraestrutura e de unidades habitacionais. Considerando que, por meio do Acórdão 10966/2017-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "b) determinar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 8o, caput e §1o, da Lei 8.443/1992, que apure as irregularidades indicadas neste Acórdão e descritas na instrução constante da peça 28 destes autos, atinentes a possíveis ocorrências de superfaturamento nos contratos a seguir elencados, firmados com recursos oriundos do Contrato de Repasse 218.819-92/2007 (Siafi 597837), cuidando para que, se efetivamente confirmadas as irregularidades, cobrem-se do contratado as providências para a correspondente correção ou o respectivo ressarcimento e, em não havendo êxito em tais tratativas, seja (m) instaurada (s) a (s) devida (s) Tomada (s) de Contas Especial (is), a fim de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis, de modo a buscar o ressarcimento dos prejuízos causados ao Erário, informando a este Tribunal, no prazo de noventa dias, as providências adotadas e os eventuais resultados já alcançados: b.1) Contrato 99.004/08-0, assinado entre a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - Emurb, do Município de Aracaju/SE, e a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. (CNPJ 34.405.597/0001-76), em função do elevado percentual de lucro no BDI apresentado pela contratada; b.2) Contrato 095/09, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe - Deso, do Governo do Estado de Sergipe, e a empresa Nacional Locações e Construções Ltda. (CNPJ 07.353.068/0001-01), que apresenta sobrepreço no item 03.03.005 da planilha contratual ("reaterro de vala com retroescavadeira e compactação à percussão/sapinho");" Considerando que, em resposta à mencionada determinação, a Caixa encaminhou a este Tribunal o Ofício 0289/2018/GEGOP, de 23/3/2018 (peça 9); Considerando que a análise dessa resposta realizada pela SeninfraUrbana (peça 10) avalia, em relação ao subitem b.1, que a manifestação da Caixa atendeu à determinação, já que pugna por não haver sido identificado superfaturamento no Contrato 99.004/08-0, mas sim economicidade quanto ao seu valor global, a despeito do percentual aparentemente elevado de BDI do instrumento, se considerado isoladamente (sem uma análise pormenorizada de sua composição); Considerando que, em relação ao subitem b.2, a unidade técnica entende ser possível acolher a manifestação da Caixa em atendimento à determinação, já que, em sua avaliação, não haveria como apurar superfaturamento do item "reaterro de vala com retroescavadeira e compactação à percussão/sapinho" conforme suscitado no Relatório de Demandas Especiais 00224.00058/2013-51 da Controladoria Geral da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item b, subitens b.1 e b.2, do Acórdão 10966/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o presente processo de monitoramento com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.229/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracaju/SE 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há.